Tribunal: STF
Processo: ARE 1508978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

PRELIMINARES. 1) NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. Crime imputado que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. Elementos de prova que evidenciavam, previamente à diligência, a efetiva configuração do estado de flagrância, dada a existência de informes anteriores e a visualização de movimentação típica de tráfico, com usuários estendendo os braços para o lado de dentro do portão do imóvel. Preliminar afastada. 
2) NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. Direito ao silêncio que se aplica aos interrogatórios, na fase administrativa ou em juízo, não à abordagem dos policiais. Afastada a alegada nulidade. 
3) IRREGULARIDADE NO LAUDO DE EXAME PERICIAL DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. Certidão atestando que a cadeia de custódia foi devidamente observada quando da apreensão da droga, vez que o entorpecente pesado e fotografado às fls. 43 é o mesmo encaminhado à perícia. Divergência em razão da maior precisão de um dos equipamentos. Preliminar afastada. 
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude da substância. Policiais militares visualizaram movimentação típica de tráfico na residência do réu, em conformidade com informes anônimos, e apreenderam drogas de mesma espécie, tanto em poder dos usuários anteriormente observados quanto do réu, além de dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada. Negativa e versão do apelante, no sentido de que a droga mantida em depósito se destinava a seu consumo pessoal sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
 PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção da base em 1/6 acima do mínimo legal, dada a presença de mau antecedente, para o qual não se aplica o período depurador. Na segunda etapa, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na derradeira, mantido o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas mantidas. Regime inicial fechado adequado e incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Quantidade da pena, reincidência (específica) e gravidade concreta do delito. Inaplicabilidade da detração, que não afetaria as condições pessoais que justificaram o regime mais gravoso. 
Preliminar afastada e recurso defensivo desprovido. - (e-doc. 230, p. 2/3)

2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e ao direito fundamental expresso pela inviolabilidade domiciliar (e-doc. 236).  

3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte - incidência dos Temas 280 e 150/RG (e-doc. 247).

É o relatório.

Decido.

4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.
 
5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.
 
6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em sua extensa peça, apenas reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada- mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:
 
Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). 
 
E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).
 
7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 4 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator